Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-40.2023.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-40.2023.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, ILGNER LEVI DIAS MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REALOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MORA ATRIBUÍVEL, EM PARTE, AO MUNICÍPIO. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA OBRA E EXIGÊNCIAS REGULATÓRIAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Retirolândia/BA. A demanda originária foi proposta pelo MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA/BA visando à remoção de postes de concreto armado e rede elétrica de alta tensão localizados em área destinada à construção de um hospital municipal. A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a concessionária ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no período de 15/03/2023 a 23/11/2023.

II. Questão em discussão

2.

A principal controvérsia a ser dirimida por esta Corte Recursal consiste em determinar se a multa diária imposta à concessionária pelo descumprimento da obrigação de fazer, referente à realocação de postes de energia elétrica, é devida e proporcional, considerando a alegada mora do Município na provisão de documentos essenciais e a complexidade técnica e regulatória da obra.

III. Razões de decidir

3.

A análise aprofundada dos autos revela que a mora no cumprimento da obrigação de fazer pela concessionária não pode ser integralmente atribuída à sua recalcitrância, mas decorreu, em grande medida, de fatores alheios à sua vontade e de exigências inerentes à complexidade do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a remoção de oito postes de concreto armado no prazo exíguo de trinta dias, sob pena de multa diária. Contudo, a concessionária, desde o início, demonstrou a inviabilidade técnica e regulatória de cumprimento do prazo, haja vista que a realocação da rede não se resumia à simples remoção de alguns postes, mas envolvia uma linha de transmissão de 69 kV que se estende por 30 km, atendendo a uma vasta região e aproximadamente 63 mil clientes em múltiplos municípios. A complexidade da obra era tamanha que implicava a necessidade de estudos de viabilidade, desapropriações de imóveis,

a execução de manobras e desligamentos parciais que afetariam mais de 10 mil clientes, exigindo comunicação prévia de 15 dias, conforme o PRODIST (Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Interligado Nacional). Tais aspectos foram devidamente comprovados por cronogramas e pareceres técnicos apresentados pela COELBA.

4.

Importa ressaltar que, em um momento crucial do processo, o próprio Juízo a quo, em decisão datada de 24/11/2023 (ID 77807380), revogou uma decisão anterior que havia majorado a multa e suspendeu a incidência da multa diária a partir daquela data, reconhecendo a
complexidade da obra
e a
aparente inércia do Município
em apresentar a documentação necessária para a efetivação da medida. Este reconhecimento posterior pelo Juízo singular constitui prova inequívoca de que a mora não era exclusivamente imputável à concessionária, mas compartilhada com o ente municipal. A falta de colaboração do Município na entrega de documentos técnicos essenciais e informações precisas sobre a titularidade da área impactada demonstrou um fator impeditivo para o andamento célere da obra, conforme reiteradamente exposto pela COELBA. A norma regulatória da ANEEL (Resolução nº 1000/2021) prevê prazos mais extensos para obras de tal envergadura (até 365 dias para obras em tensão menor que 69 kV, e cronogramas próprios para obras não abrangidas pelos incisos I, II e III do Art. 88), o que corrobora a desproporcionalidade do prazo inicial de 30 dias fixado na liminar e a injustiça na aplicação da multa.

5.

A finalidade das astreintes é coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não punitiva ou indenizatória, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Diante da evidente complexidade técnica, das exigências regulatórias e da documentada mora do Município na provisão de subsídios para a execução da obra, o descumprimento do prazo inicial não configurou recalcitrância injustificada da concessionária, mas sim uma impossibilidade fática e legal de atender à ordem judicial nos termos e prazos inicialmente estipulados. A penalidade, em tal contexto, revela-se desproporcional e desarrazoada, afastando-se de seu propósito legal e constituindo um ônus excessivo à concessionária por uma situação da qual não foi a única causadora.

IV. Dispositivo e tese

6.

Por todo o exposto, o Colegiado, à unanimidade de votos, decide CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, isentar a concessionária do pagamento da multa por descumprimento da liminar.

Tese de julgamento: "1. É incabível a aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer quando a mora é atribuível, em parte, à falta de colaboração do ente municipal na provisão de informações e documentos essenciais, e quando a complexidade técnica e as exigências regulatórias do serviço público impedem o atendimento do prazo exíguo inicialmente fixado judicialmente."

Dispositivos relevantes citados: CPC Art. 537, §1º, CC Art. 396 e Art. 400. Resolução ANEEL nº 1000/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000036-40.2023.8.05.0209
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelado
MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Turma, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09